Tribunal: TJMT
Processo: 8083565-41.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MAZZARELLO DE MELO - CPF: 346.423.661-72 (RECORRENTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (RECORRIDO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (RECORRIDO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

8083565-41.2017.8.11.0001

Data do Julgamento:

01/07/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

GINCO URBANISMO LTDA e JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ

Embargado (a):

MARIA MAZZARELLO DE MELO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUANTUM A SER DEVOLVIDO. JUROS DO TRANSITO EM JULGADO. MULTA DE 10%. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais.

3. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES PARA SANAR O VÍCIO APONTADO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL. CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese de
resolução unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
que temos em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sob à luz de todos os princípios que o norteiam.

2. É possível a resolução do contrato de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando estiver economicamente insuportável do adimplemento contratual.
Neste caso, a rescisão rende ao comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não em sua totalidade, devendo permanecer retido um percentual razoável a título indenizatório ao vendedor
, em ressarcimento pelas despesas que dispôs com divulgação, comercialização e corretagem para a alienação (STJ - REsp 331923 / RJ - Ministro Aldir Passarinho Junior ? 4ª Turma - DJe 25/05/2009).

3. Quanto ao valor retido à vendedora, ora Recorrente, acompanho o entendimento majoritário do TJMT,
fixando-o em 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela Recorrida
pela promessa de compra e venda.

4. Nos casos de repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, convém a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente e quando ficarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não vislumbro para o caso em debate, razão pela qual a restituição ao Recorrido deve se dar na forma simples.

5. Sentença reformada.

6. Caberá aos Recorrentes a devolução na forma simples do valor pago pela Recorrida (R$26.530,91) pela compra e venda, corrigido monetariamente e descontado o montante de 25% (vinte e cinco por cento) pelas despesas referentes à atividade laboral exercida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargantes
GINCO URBANISMO LTDA e JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ
se insurgem contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não foi fixado o valor a ser devolvido à parte autora, vez que embora aquela alegue que foi pago o valor de R$ 23.530,91, eles reconhecem apenas o valor de R$ 15.978,90.

Na oportunidade, alegam também omissão quanto ao termo inicial de juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, o qual deveria ser do transito em julgado e não da citação. (ID 1289926833).

A Embargante
MARIA MAZZARELLO DE MELO alega omissão vez que a multa contratual em 10% (dez por cento) deveria ser sobre o valor pago e que seja mantida a condenação quanto a multa rescisória (ID 1289926835).

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve omissão acerca do valor devidamente pago pela embargante
MARIA MAZZARELLO DE MELO, sendo que da análise da documentação juntada na inicial, foi possível constatar que esta adimpliu com o valor total de R$ 22.130,00, do qual deverá ser descontando o montante de 25% e devolvido o restante (ID 128925293, 128925298, 128925299, 128926759, 128926762, 128926764)
.

Quanto aos juros de mora, o STJ entende que na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do transito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor (AgInt nos EDcl no AREsp 1133804/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

O pedido de limitação da multa contratual em 10% (dez por cento) sobre o valor pago do contrato também comporta acolhimento, conforme entendimento deste Tribunal:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS
– SÚMULA 543 DO STJ – RAZOABILIDADE DANO MORAL – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

O fato do promitente comprador desistir do contrato por não ter condições de suportar as obrigações assumidas, não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e/ou onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

O c. STJ tem autorizado que o promitente vendedor retenha o percentual de 10% a 25% do valor pago, quando a rescisão ocorrer por culpa do promissário comprador.

A retenção de valores não dá ensejo ao dano moral, sobretudo quando a parte compradora é a responsável pela rescisão contratual.

(TJ-MT 10022646620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, no tocante a multa rescisória, esta não foi debatida em sede Recurso Inominado interposto, mantendo-se inalterada a condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar o item 7 na Súmula do Julgamento, com o seguinte teor:

“Posto isto, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os Reclamados APENAS ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor disposto pela parte Reclamante que foi de R$ 22.130,00 (vinte e dois mil, cento e trinta reais), na forma simples, a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022